Tribunal: TJMT
Processo: 1005904-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005904-35.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA E OUTROS (2)
AGRAVADO: ADRIANA GONCALVES GUIMARAES DA CUNHA E OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA E OUTROS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT, de admissão de Emanoel Rosa de Oliveira Júnior na condição de terceiro interessado nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade c/c. com apuração de haveres.
As agravantes relatam que atualmente a condição de Emanoel como herdeiro/socio está suspensa, mesmo assim, compareceu espontaneamente e, sem qualquer fundamento para tanto, requereu sua habilitação nos autos de origem e foi deferido em audiência de conciliação; mencionam que em 14.10.2021, em razão de efeito suspensivo concedido na Apelação no 1006153-62.2019.8.11.0041, o acordão teve os seus efeitos suspensos e foi proferida por esta relatora a decisão no Agravo de Instrumento 1016288-91.2021.8.11.0000 de suspensão dos direitos de socio de Emanoel e com ele o direito de voto, voz, antecipação e distribuição de lucros e pró-labore.
Argumentam que na dissolução parcial motivada por exclusão do sócio por falta grave, nos termos do art. 1.030 do Co digo Civil, a legitimação ativa é da própria sociedade, amparada em deliberação da maioria dos demais sócios e, como os sócios deliberaram por maioria, apenas o socio excluendo (Adriana) deve figurar no polo passivo, de modo que os demais não necessitam figurar na relação processual.
Aduzem que o perigo da demora está presente que as “interferências do agravado, em conjunto com sua mãe, poderão gerar enorme confusão nos autos e assim já vez. Ao longo de 32 laudas, apresentou discussão alheia aos autos, querendo ainda fazer infundadas “acusações” a administração judicial, acertadamente afastadas pelo D. Juízo a quo.”
Requerem a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de habilitação de socio na demanda, uma vez que se trata de conflito estritamente societário.
O CPC assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Direito ao ponto, de fato foi concedido efeito suspensivo ao REsp interposto contra acórdão proferido na Apelação no 1006153-62.2019.8.11.0041 e proferida decisão no Agravo de Instrumento 1016288-91.2021.8.11.0000 de suspensão dos direitos de socio do agravado e com ele o direito de voto, voz, antecipação e distribuição de lucros e pró-labore.
Inicialmente, as empresas do Grupo Reical ingressaram com a demanda de origem; os sócios que deliberaram administrativamente, por maioria, pela exclusão da sócia Adriana, não integram a lide, de modo que a ação é estritamente societária e visa apurar e comprovar a alegação de falta grave.
Com efeito, a relação entre Adriana com os demais sócios não consiste no objeto da ação de dissolução parcial c/c exclusão de sócio ajuizada pelo Grupo Reical contra ela, por cometimento de faltas graves.
Ademais, consta na decisão agravada a admissão de Emanoel que deverá declinar se atuará como assistente litisconsorcial no polo passivo ou ativo. Todavia, não será atingido pelos efeitos da sentença, já que a lide está delimitada entre a pretensão do Grupo Reical na exclusão da sócia Adriana e esta, em contrapartida, na intenção de permanecer integrando o quadro societário das empresas.
Nesse passo, estabelece o artigo 124 do CPC:
“Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.”
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se o MM. Juiz da causa.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões.
Cuiabá, 05 de abril de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora